Tribunal: TJMT
Processo: 1054954-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054954-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0003-94 (APELANTE), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), OLIVIO PASQUALI - CNPJ: 08.955.814/0001-91 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL CONTEMPORÂNEA. SÚMULA 481 DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DEMANDA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE, CONTINUIDADE OBRIGATÓRIA E CONSUMO MÍNIMO. CESSAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SEM INADIMPLEMENTO. AVISO PRÉVIO E CLÁUSULA PENAL. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em razao de rescisão unilateral antecipada de contrato de prestação de serviços, condenando a contratante ao pagamento de indenização correspondente a diárias por “aviso prévio não concedido” e de multa contratual compensatória, além de manter a gratuidade da justiça à microempresa autora.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia em: (i) manutenção da gratuidade da justiça à pessoa jurídica à luz da prova fiscal juntada; (ii) cobrança de “diárias” a título de aviso prévio e de multa contratual em razão da cessação das solicitações em contrato de prestação de serviços acionado “conforme demanda”; (iii) redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da reforma da decisao, com aplicação do art. 98, § 3o, e do art. 85, § 11, do CPC.

II. Razões de decidir

3. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça concedido à pessoa jurídica quando a prova atual indica insuficiência de recursos; a revogação exige demonstração contemporânea de capacidade econômica.

4. Fatos atribuídos ao patrimônio do sócio (saques e aquisição de imóvel), quando pretéritos e desacompanhados de prova de confusão patrimonial ou de solvência atual da pessoa jurídica, não afastam, por si, a conclusão de insuficiência de recursos da empresa reconhecida na origem.

5. Em contrato por demanda, com remuneração por diárias efetivamente prestadas e sem exclusividade, continuidade obrigatória, mínimo de diárias ou faturamento garantido, a simples ausência de novas solicitações não configura, por si só, inadimplemento nem rescisão irregular.

6. Equiparação da cessação de pedidos à rescisão geradora de indenização implica atribuir efeito econômico não pactuado, convertendo remuneração por serviço prestado em custo fixo por inatividade, incompatível com o regime contratual delineado.

7. A cláusula penal exige interpretação estrita e pressupõe fato gerador contratualmente previsto; ausente prova de descumprimento imputável à contratante e inexistente base contratual para impor penalidade em hipótese não abrangida pelo pacto, torna-se indevida a condenação à multa compensatória.

8.

A discussão sobre redução equitativa da multa (art. 413 do CC) resta prejudicada, pois a solução decorre da inexistência de fato gerador para indenização e penalidade no caso concreto.

9. Reformada a sentença, mantida a gratuidade, a sucumbência é atribuída à autora, com honorários em 10% (art. 85, § 2o, CPC) e exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, CPC), afastada a majoração recursal do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação parcialmente provida para julgar improcedentes os pedidos de indenização por diárias de “aviso prévio” e de multa compensatória, mantida apenas a justiça gratuita.

11. Custas e honorários em 10% a cargo da autora, com exigibilidade suspensa; inaplicável a majoração recursal.

Tese de julgamento:

“1. A justiça gratuita deve ser mantida à pessoa jurídica quando a documentação fiscal contemporânea evidencia insuficiência de recursos (art. 98 do CPC; Súmula 481/STJ);

2. Em contrato de prestação de serviços por demanda, com remuneração vinculada às diárias efetivamente realizadas e sem garantia de continuidade ou mínimo, a ausência de novas solicitações não gera, por si, indenização por ‘aviso prévio’ nem multa compensatória, por falta de fato gerador contratual”

Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 85, §2o e §11; 86, parágrafo único; 98 e 98, §3o; CC: art. 413.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 481; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Bom Futuro Agrícola Ltda
. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Olívio Pasquali – ME
na ação de cobrança ajuizada com fundamento em suposta rescisão unilateral, antecipada e irregular de contrato de prestação de serviços, condenando a apelante ao pagamento de R$ 52.800,00, a título de indenização pelas diárias relativas ao aviso prévio não concedido, e de R$ 116.160,00, a título de multa contratual compensatória, ambos os valores com incidência de correção monetária e juros, conforme critérios fixados no decisum.

Além disso, impôs à ré o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A sentença também indeferiu o pedido da ré de revogação da justiça gratuita concedida à autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a relação contratual estabelecida entre as partes era de prestação de serviços por demanda, sem exclusividade, continuidade obrigatória ou número mínimo de diárias, razão pela qual a cessação das solicitações não configuraria rescisão unilateral nem geraria obrigação de indenizar.

Alega que não houve descumprimento contratual, tampouco iniciativa da contratante no encerramento do vínculo. Argumenta, ainda, que a cláusula penal invocada pela autora é expressa em atribuir a multa apenas à contratada, não podendo ser aplicada por analogia em desfavor da contratante, sob pena de violação à autonomia da vontade e ao princípio do pacta sunt servanda.

Defende, alternativamente, a necessidade de redução equitativa da multa, à luz do art. 413 do Código Civil. Sustenta, por fim, que a justiça gratuita foi indevidamente mantida à empresa autora, tendo em vista a existência de elementos que evidenciam capacidade econômica, inclusive saques em espécie e aquisição de imóvel por seu sócio, fatos que, em seu entender, afastariam a presunção de hipossuficiência.

Contrarrazões defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. (id. 343303368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Registro, de início, que a insurgência da apelante contra a manutenção da gratuidade não se confunde com o preparo recursal (regularmente recolhido), mas diz respeito à exigibilidade das verbas de sucumbência (art. 98, § 3o, CPC).

A sentença manteve o benefício com base em documentação fiscal atual, especialmente a PGDAS-D (id. 197394597), que aponta queda acentuada de faturamento e períodos sem receita, quadro compatível com a gratuidade da pessoa jurídica (art. 98, CPC; Súmula 481/STJ).

Os fatos invocados pela apelante, saque em espécie e aquisição de imóvel, referem-se ao sócio e, sem prova de confusão patrimonial ou de solvência atual da empresa, não afastam a conclusão adotada na origem. Menções genéricas a outros processos também não bastam, pois a revogação exige prova objetiva e contemporânea de capacidade econômica. Mantém-se, portanto, a gratuidade

Superada a gratuidade, o mérito limita-se a verificar se a apelante, ao deixar de solicitar novos serviços, rescindiu indevidamente o contrato, o que justificaria “diárias” a título de aviso prévio e multa contratual, nos valores fixados na sentença.

A relação jurídica está formalizada no Contrato no 676330.0683-PSV/2022 e no Termo Aditivo no 01, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos de montagem de máquinas e estruturas industriais, com remuneração atrelada às diárias efetivamente realizadas, no regime de acionamento “conforme demanda” (ids 343301927 e 343301928).

A estrutura do ajuste revela prestação intermitente, subordinada às necessidades operacionais da apelante, pois o preço pactuado refere-se expressamente à “diária efetivamente trabalhada”, não se extraindo do instrumento obrigação de fornecimento contínuo, nem estipulação de consumo mínimo ou de faturamento garantido. (cláusula 4 do contrato de id. 343301932).

A mera ausência de novas solicitações não se transmuda em inadimplemento. Para que a paralisação da demanda fosse uma rescisão irregular, seria indispensável cláusula de continuidade obrigatória, o que é afastado pela previsão de que “não existe qualquer exclusividade entre as partes”, podendo a contratante firmar outros contratos com terceiros a qualquer tempo. (cláusula 16.7).

A sentença, ao equiparar a cessação de pedidos a uma rescisão unilateral irregular, acabou por atribuir ao contrato um efeito econômico que ele não contempla, pois o Parágrafo Único da Cláusula Primeira do Aditivo reforçou que o valor reajustado de R$ 2.400,00 seria pago apenas por diária “efetivamente trabalhada” (cláusula 1a do aditivo contratual de id. 343301933).

A cláusula relativa ao aviso prévio deve ser interpretada em harmonia com esse regime. Ela disciplina a extinção do vínculo mediante “comunicação por escrito com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência”, mas não autoriza presumir diárias futuras como devidas sem a efetiva requisição e execução do serviço. (cláusula 12).

De igual modo, a condenação à multa compensatória não se sustenta, posto que, a incidência de cláusula penal pressupõe fato gerador contratualmente previsto e deve observar interpretação estrita, não se amplia por analogia para alcançar hipótese e sujeito não abrangidos pelo pacto, especialmente quando a própria apelante sustenta e o instrumento indica que a penalidade foi redigida para incidir sobre obrigações específicas do prestador, sem simetria punitiva em desfavor da contratante. (cláusula 14.1).

Ademais, ausente demonstração de descumprimento contratual imputável à apelante, isto é, inexistente prova de cancelamento injustificado de serviços já aprovados, de ruptura de exclusividade inexistente ou de frustração de mínimo garantido não estipulado, não há suporte fático para acionar a cláusula penal, sob pena de se impor sanção contratual dissociada de inadimplemento e, na prática, transformar o ajuste por demanda em contrato de receita assegurada.

Nesse cenário, a pretensão indenizatória fundada em “aviso prévio não concedido” carece de suporte jurídico. Como não houve garantia de volume mínimo de serviço, e inexistindo direito a diárias sem a efetiva execução, não há base para projetar remuneração hipotética sob o risco negocial do prestador.

Fica, por consequência, prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução equitativa (art. 413 do CC), pois a conclusão aqui firmada é anterior: não se trata de multa excessiva a ser calibrada, mas de penalidade e indenização sem fato gerador contratual comprovado no caso concreto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de indenização por diárias relativas ao aviso prévio e de multa contratual compensatória, mantendo-se a sentença exclusivamente quanto à justiça gratuita.

Reformada a sentença, as custas e os honorários advocatícios devem ser suportados pela autora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC), porque a alteração do julgado recaiu integralmente sobre o mérito condenatório, tendo a ré decaído apenas quanto à manutenção da gratuidade, em ponto acessório e de alcance restrito (art. 86, parágrafo único, CPC).

A exigibilidade dessas verbas fica suspensa, enquanto subsistirem os pressupostos da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, CPC).

Inaplicável a majoração do art. 85, §11, do CPC, diante do provimento do recurso (Tema 1.059/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026